Tribunal: TJSP
Processo: 2231927-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Tarifa de Água e Esgoto – Exercício de 2015 – Crédito de natureza não tributária – Ação ajuizada em junho de 2020 – Prazo prescricional – Em se tratando de cobrança proposta contra a Fazenda Pública, aplica-se o Decreto n. 20.910/32, que definiu em seu art.1o o prazo prescricional de cinco anos para as dívidas passivas da União, Estados e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Tarifa de Água e Esgoto – Exercício de 2015 – Crédito de natureza não tributária – Ação ajuizada em junho de 2020 – Prazo prescricional – Em se tratando de cobrança proposta contra a Fazenda Pública, aplica-se o Decreto n. 20.910/32, que definiu em seu art.1o o prazo prescricional de cinco anos para as dívidas passivas da União, Estados e Municípios – Suspensão do prazo por 180 dias após a inscrição na dívida ativa – Interrupção do prazo prescricional pelo despacho inicial - Aplicação dos arts. 2o, § 3o e 8o, § 2o, ambos da Lei 6830/80 – Não ocorrência da prescrição – Títulos executivos dotados de certeza e liquidez – Cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 2o, §5o, da LEF – Indicação precisa da origem dos créditos cobrados – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231927-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é agravado SEMASA -
SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231927-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 20432
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2231927-68.2020.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
Agravado:
SEMASA

SERVIÇO
MUNICIPAL
DE
SANEAMENTO
AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ
FORO DE SANTO ANDRÉ
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Tarifa de Água e Esgoto Exercício de 2015 Crédito de
natureza não tributária Ação ajuizada em junho de 2020
Prazo prescricional Em se tratando de cobrança proposta
contra a Fazenda Pública, aplica-se o Decreto n. 20.910/32,
que definiu em seu art.1o o prazo prescricional de cinco anos
para as dívidas passivas da União, Estados e Municípios
Suspensão do prazo por 180 dias após a inscrição na dívida
ativa
Interrupção do prazo prescricional pelo despacho
inicial - Aplicação dos arts. 2o, § 3o e 8o, § 2o, ambos da Lei
6830/80
Não ocorrência da prescrição
Títulos
executivos dotados de certeza e liquidez
Cumprimento
dos requisitos exigidos pelo art. 2o, §5o, da LEF Indicação
precisa da origem dos créditos cobrados Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra decisão de fls.55/61 que, nos autos da
execução fiscal, acolheu em parte a exceção de pré-executividade, para
declarar extinta a exação em relação aos créditos inscritos na CDA no
432270, determinando o prosseguimento da ação em relação aos demais
débitos.
Em suas razões, sustenta que os créditos
relativos às tarifas de água e esgoto referentes à CDA no 432269 estão
prescritos, nos termos do Decreto-lei no 20.910/32, já que o crédito se refere
ao exercício de 2015 e a municipalidade foi citada somente em julho de
2020. Sustenta, ainda, a nulidade da CDA, por ausência de fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231927-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
legal, da discriminação pormenorizada dos valores exigidos, da
apresentação do demonstrativo de atualização o débito e de notificação a
respeito do procedimento administrativo que originou a cobrança, além
disso, contém descrição de forma genérica e a cobrança de multa e juros é
indevida, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Pugna
pela reforma da decisão.
O
agravo
foi
processado
com
o
indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
(fls.25/26).
Contraminuta às fls.29/51.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal objetivando a
cobrança de taxas diversas e tarifas de água e esgoto do exercício de 2015.
A
executada
opôs
exceção
de
pré-
executividade, que foi parcialmente para reconhecer a nulidade da CDA no
432270, referente à cobrança das taxas de coleta e disposição final de
resíduos sólidos não residenciais, de drenagem, declarada inconstitucional
por esta Corte, taxa de limpeza pública, por ausência de fundamentação
legal válida para o período e outras taxas pela prestação de serviços
gerados, pela impossibilidade de identificação dos fatos geradores (fls. 2/3
dos autos principais), determinando o prosseguimento da execução em
relação à CDA 432269, referente à cobrança de tarifas de água e esgoto
(fls. 4/5).
A remuneração para o fornecimento de
serviços de água e esgoto consiste em tarifa, sem natureza tributária, que
não se subsume ao Código Tributário Nacional.
Inicialmente havia controvérsia em torno da
natureza jurídica desta dívida, se tributária ou não. No entanto, o STF firmou
entendimento no sentido de que os referidos serviços não encontram
alicerce no Código Tributário Nacional e que, por isso, não podem receber
tratamento igual àquele que se dá às taxas, pois, em se tratando de preço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231927-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
público, sua relação é condizente com os comandos advindos do Código
Civil.
Neste sentido:
“Agravo regimental no agravo regimental no recurso
extraordinário. Inovação recursal. Impossibilidade. Serviços
de esgoto. Natureza jurídica. Tarifa. Precedentes. Não se
admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. A
jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que o valor
cobrado dos usuários pelos serviços de esgoto tem natureza
jurídica de preço público, não de taxa. Agravo regimental não
provido” (Ag. Reg. no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário
600.237/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). “(...) ÁGUA E ESGOTO
TARIFA VERSUS TAXA. A jurisprudência do Supremo é no
sentido de haver, relativamente ao fornecimento de água e
tratamento de esgoto, o envolvimento de tarifa e não de
taxa(...)” (AI no 753.964/RJ-AgR, 1a Turma, Rel. Min.Marco
Aurélio, DJe 30/10/2013). “Recurso Extraordinário. Tributário.
Contraprestação de Serviços de Fornecimento de Água e
Tratamento de esgoto. Natureza jurídica. Tarifa/Preço Público. Acórdão recorrido em desacordo com o
entendimento desta corte. Recurso Extraordinário provido. 1.
A remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por
concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço
público,
consubstanciando,
assim,
contraprestação
de
caráter não-tributário, razão pela qual não se subsume ao
regime jurídico tributário estabelecido para taxas” (RE no
518.256/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/2/2012). "PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CRÉDITO
NÃO-TRIBUTÁRIO.
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231927-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5
TARIFA/PREÇO
PÚBLICO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. 1.A natureza jurídica da
remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por
concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço
público,
consubstanciando,
assim,
contraprestação
de
caráter não-tributário, razão pela qual não se subsume ao
regime jurídico tributário estabelecido para as taxas
(Precedentes do Supremo Tribunal Federal: RE 447.536 ED,
Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em
28.06.2005, DJ 26.08.2005; AI 516402 AgR, Rel. Ministro
Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008,
DJe-222 DIVULG 20.11.2008 PUBLIC 21.11.2008; e RE 544289
AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma,
julgado em 26.05.2009, DJe-113 DIVULG 18.06.2009 PUBLIC
19.06.2009. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
EREsp 690.609/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira
Seção, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; REsp
928.267/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Seção, julgado em 12.08.2009, DJe 21.08.2009; e EREsp
1.018.060/RS, Rel Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
julgado
em
09.09.2009,
DJe
18.09.2009)."
(RECURSO
ESPECIAL no 1.117.903-RS, Rel. Min. Luiz Fux).
O C. STJ, no julgamento do REsp no
149.654/SP, consolidou o mesmo entendimento jurisprudencial quando
dispôs que: “no sentido de ter como preço público o quantitativo cobrado a
título de fornecimento de água e esgoto, não se tratando, dessa forma, de
um tributo”.
Desse modo, não há o que se falar em
aplicação das regras do Código Tributário Nacional ao caso, que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231927-68.2020.8.26.0000 -Voto no
6
relação de consumo, cuja natureza jurídica da contraprestação é de tarifa.
Em se tratando de cobrança contra a
Fazenda Pública, não se aplicam ao caso as regras do Código Civil, mas
sim o Decreto no 20.910/32, que definiu em seu artigo 1o o prazo
prescricional de cinco anos para as dívidas passivas da União, Estados e
Municípios.
A corroborar tal entendimento, o C. Superior
Tribunal de Justiça reconheceu o referido Decreto é aplicável a todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual
ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica
estabelecida entre a Administração Pública e o particular (AgRg no agravo
em REsp no 11.996/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1a Turma, j.
19/4/2012).
Ademais, a inscrição dos créditos não
tributários na dívida ativa causa a suspensão do prazo por 180 dias, ou até
a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele
prazo, nos termos do art. 2o, § 3o, da LEF.
No caso, os créditos foram inscritos em
20/4/2018 (fls. 4/5), suspendendo o curso da prescrição até 17/10/2018; a
presente execução foi proposta em 29/6/2020, objetivando a cobrança de
tarifas de água e esgoto do exercício de 2015 (com vencimentos entre
outubro de 2015 a fevereiro de 2016) e o despacho inicial foi prolatado em
16/7/2020 (fls. 6), interrompendo o prazo prescricional, nos termos do art. 8o,
§ 2o da Lei 6830/80, aplicável aos créditos não tributários, restando
afastada, portanto, a ocorrência da prescrição.
Quanto à alegada nulidade da CDA no
432269, extrai-se do art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 que a Certidão de
Dívida Ativa é título veiculador de obrigação presumidamente líquida, certa e
exigível, de modo que o título não precisa vir acompanhado de comprovante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231927-68.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de seu fato gerador para prestigiar os princípios do devido processo legal e
da ampla defesa.
Referida presunção é, no entanto, relativa,
podendo ser elidida nos casos em que o executado for privado do seu
direito de defesa, cabendo a ele, ou a terceiro interessado, o ônus da prova,
consoante indicação precisa do parágrafo único do art. 3o da LEF:
"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da
presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A
presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser
ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de
terceiro, a quem aproveite." No mesmo sentido, já se
manifestou
o
C.
STJ:
“EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA.
REQUISITOS. ART. 2o, §§ 5o E 6o, DA LEI No 6.830/80.
AUSÊNCIA DE VÍCIO SUBSTANCIAL OU PREJUÍZO À
DEFESA. I - Os requisitos legais para a regularidade da
certidão de dívida ativa elencados no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da
Lei no 6.830/80 servem ao exercício da ampla defesa. Desse
modo, a inexatidão ou eventual irregularidade constante do
referido título somente implica sua nulidade quando privarem
o executado da completa compreensão da dívida cobrada.
Precedentes análogos: AgRg no REsp no 782075/MG, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06.03.2006; REsp no
660895/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 28.11.2005;
REsp no 660623/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ de 16.05.2005;
REsp no 485743/ES. II - Na hipótese, as decisões de primeiro
e de segundo graus deixaram claro que a irregularidade
quanto ao valor original do título não importa qualquer
prejuízo à executada, pois a importância correta pode ser
obtida a partir do montante atualizado. Ademais, consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231927-68.2020.8.26.0000 -Voto no
8
expressamente na CDA o número do processo administrativo
que precedeu a cobrança, o qual permite aferir a correção
dos cálculos efetuados pelo fisco. III - Recurso Especial
improvido.”
(Recurso
Especial
893.541/RS,
Rel.
Min.
Francisco Falcão).
A inexistência ou inadequação de qualquer
dos elementos exigidos por lei pode acarretar a nulidade, tanto do termo de
inscrição, como da Certidão de Dívida Ativa, nos casos em que o direito de
defesa da parte executada poderia restar prejudicado em razão da ausência
de indicação da fundamentação legal da cobrança.
Entretanto, no caso dos autos, tal alegação
deve ser afastada, pois o título executivo atendeu os pressupostos legais
insculpidos no § 5o, do art. 2o, da Lei 6.830/80, sendo apta a conduzir a
execução fiscal.
Atualmente,
não
deve
prevalecer
a
ritualística formal em detrimento da substância do ato, pois analisando,
conjuntamente, estes dois fatores, o segundo deve prevalecer sobre o
primeiro. Em resumo, a substância dos atos se sobrepõe em relação a
eventuais defeitos formais, pois dentro de uma interpretação que leve em
conta a efetividade do processo e o princípio da instrumentalidade dos atos,
não tem mais espaço o formalismo exagerado que em nada contribui para a
aplicação da justiça.
Exatamente nesse sentido, a jurisprudência
tem decidido, quando analisa as regras processuais com uma interpretação
que leva em consideração o caráter instrumental e teleológico, afastando-se
da exegese literal para se aproximar da “tese de que os requisitos formais
que a lei impõe à Certidão de Divida Ativa têm a finalidade precípua de
identificar a exigência tributária e proporcionar meio ao executado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231927-68.2020.8.26.0000 -Voto no
9
defender-se contra ela” conforme se observa nos julgados do STF
mencionados por Humberto Teodoro Júnior na obra “Lei de Execução
Fiscal, 8a edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2002, p. 15”.
Levando-se em conta as considerações
acima e analisando o caso sub judice, a maneira como foi elaborada a CDA
(fls. 4/5) não comprometeu a sua essência, tampouco inviabilizaria o
exercício do direito de defesa pela parte executada, uma vez que se
consegue identificar, claramente, o que lhe estava sendo exigido.
Como
mencionado,
a
cobrança
sem
natureza tributária não se subsume às regras do Código Tributário Nacional,
mas sim, à Lei no 6830/80 (LEF), cujo §5o do art. 2o dispõe:
“§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I -
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em
lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal
ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de
estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o
respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida
Ativa; VI - o número do processo administrativo ou do auto
de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”
Consta no título executivo o nome do
devedor, a origem e natureza da cobrança, a quantificação do débito
principal, a atualização monetária e a fundamentação legal, observados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231927-68.2020.8.26.0000 -Voto no
10
portanto, os requisitos dos artigos 202 do CTN 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no
6.830/80.
Portanto, pelas razões de fato e de direito
expostas, é de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
Fortes Muniz
Relator